Tribunal: TJSP
Processo: 2294709-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
VOTO No 40.008

Prestação de serviços. Ação de execução. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para a desconsideração da personalidade jurídica não basta a dificuldade do exequente em satisfazer seu crédito, nem mesmo o encerramento das atividades da empresa, ainda que irregular. Segundo a dicção do art. 50 do Código Civil, a medida demanda prova consistente do

Ementa:
VOTO No 40.008

Prestação de serviços. Ação de execução. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para a desconsideração da personalidade jurídica não basta a dificuldade do exequente em satisfazer seu crédito, nem mesmo o encerramento das atividades da empresa, ainda que irregular. Segundo a dicção do art. 50 do Código Civil, a medida demanda prova consistente do abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que não há no caso em exame.

Recurso improvido.